Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. PRECLUSÃO. INTENSA LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual homologou laudo pericial em liquidação de sentença por arbitramento, fixando o valor de R$ 41.413.769,45 para a recuperação ambiental de área degradada por ocupação irregular, e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões relativas à nulidade do laudo pericial, à metodologia utilizada, aos custos de demolição, e à alegada perda de interesse processual em razão do Termo de Compromisso com a Terracap estão preclusas, tendo sido objeto de anterior agravo de instrumento no 0725668-91.2022.8.07.0000, cujo acórdão negou provimento ao recurso e transitou em julgado.
4. A condenação ao pagamento de custas e honorários na liquidação é admissível diante da litigiosidade instaurada entre as partes. 4.1. Precedente do STJ: “[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Precedentes. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJE: 14/3/2024).
5. Os documentos e peças processuais produzidas na liquidação de sentença por arbitramento de origem, instaurada em 2014, revelam a intensa litigiosidade entre as partes, justificando o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas na fase de liquidação de sentença, quando há litigiosidade entre as partes.”
_______
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07256689120228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2023; STJ, AgInt no REsp no 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE: 14/3/2024.